Tribunal: TJMT
Processo: 1003764-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003764-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KARINA PERES DUARTE CARASSA - CPF: 022.841.271-42 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), ADEMIR DA COSTA JUNIOR - CPF: 057.500.701-07 (AGRAVANTE), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA PACTUAÇÃO DE ACORDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso concreto, a decisão de homologação do acordo celebrado entre as partes constitui título executivo judicial e, por tal razão, eventual desconstituição somente é possível mediante inafastável demonstração do vício de consentimento alegado, no caso, erro substancial (arts. 138 e 139, I, do Código Civil) ou ameaça/coação (art. 151, do Código Civil), situação não comprovada nos autos.

Há necessidade de verificação mais acurada dos fatos, o que desautoriza a concessão da medida porquanto não há probabilidade do direito invocado, ao menos neste momento inicial, em âmbito de cognição sumária, sendo necessário que se aguarde a apreciação de eventual ampliação probatória pelo Egrégio Juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ADEMIR DA COSTA JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação Anulatória c/c Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência Acordo no 1001048-46.2023.8.11.0015, movida em desfavor de RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o sobrestamento do Cumprimento de Sentença n° 1019197-95.2020.8.11.0015.

Em suas razões, sustenta o agravante que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1019197-95.2020.8.11.0015 firmou acordo com o agravado em prontificou a pagar R$ 19.229,90, em 13 parcelas de R$ 1.479,02, visando quitar o contrato.

Aduz que os representantes do setor jurídico da Agravada se aproveitaram da humildade do recorrente e entraram em contato oferecendo acordo, sendo-lhe informado de que nem precisaria procurar um advogado.

Assevera que acabou sendo levado a erro pela ação dolosa da Agravada, que em momento algum flexibilizou o pagamento da dívida de acordo com a realidade financeira dele, ou ao menos solicitou que o ele procurasse um advogado para representar seus interesses no acordo, bem ainda que só assinou o acordo por ter sofrido ameaça e coação de busca e apreensão do bem por parte da agravada.

Afirma que é evidente a ação dolosa da Agravada, bem como a existência de erro essencial em relação a coisa controversa.

Sustenta que embora seja uma faculdade das partes a presença de advogado, quando uma delas estiver representada por profissional, a outra necessariamente também deverá ser representada por um procurador, não comprometendo o efetivo contraditório e a paridade de armas.

Nesses termos, pede pela concessão de tutela recursal, para o fim de determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença n° 1019197- 95.2020.8.11.0015, em trâmite perante a 3a vara da comarca, bem como de todos os seus efeitos já produzidos até o presente momento, até o julgamento do mérito da ação anulatória.

No mérito, requer que agravo de instrumento, seja provido, a fim de que a seja confirmada a tutela pleiteada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido
(
ID 160708197).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 164258166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANO MORAL, promovida por ADEMIR DA COSTA JUNIOR, em desfavor do RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, alegando que, em meados de 2018, adquiriu uma cota de consórcio da Requerida e ingressou no grupo/cota n° 007894/97.

Afirma que no decorrer do grupo, foi contemplado e utilizou o respectivo crédito para adquirir um veículo Volkswagen VOYAGE, 12/13, Chassi 9BWDB45U4DT209749 Placa OBM5930, mas que passou por instabilidade financeira e acabou atrasando o pagamento das parcelas do consórcio.

Em razão disso, aduz que a Requerida distribuiu a Ação de Busca e Apreensão n° 1019197-95.2020.8.11.0015, em trâmite perante a 3a Vara de Sinop, bem como juntou um comprovante que na época haviam apenas 04 parcelas em atraso e que o Requerente foi constituído em mora, pois supostamente recebeu uma notificação extrajudicial.

Ao receber a inicial, o Magistrado a quo o da 3a Vara de Sinop concedeu medida liminar de busca e apreensão do veículo do Requerente.

Todavia, antes mesmo que fosse realizada a citação e do cumprimento da liminar, os representantes do setor jurídico da requerida se aproveitaram da humildade do requerente e entraram em contato com ele para lhe oferecer um acordo que seria “ótimo” para todos, pois segundo os Representantes da Requerida, o Requerente nem precisaria procurar um advogado (o que economizaria dinheiro), bastando apenas assinar o documentos eles iriam enviar.

Contudo, afirma que a Requerida, de forma dolosa, se utilizou de toda capacidade técnica de seus patronos para confeccionarem um acordo extremamente vantajoso a ela e extremamente desvantajoso ao Requerente, que por consequência disso, foi levado a erro, pois só assinou o acordo porque foi convencido via telefone pela Requerida que ele não precisava contratar advogado e que essa era sua única alternativa, pois caso não assinasse, eles iriam fazer busca a apreensão imediata do seu veículo (ameaça/coação).

Assim, ajuizou a Ação Anulatória a visando a anulação da r. sentença homologatória do acordo firmado entre as partes nos autos do processo n° 1019197-95.2020.8.11.0015, em trâmite perante a 3a Vara de Sinop.

Pleiteou, fosse concedida “inaudita altera pars” a tutela cautelar de urgência incidental para determinar o sobrestamento dos autos n° 1019197-95.2020.8.11.0015, em trâmite perante a 3a vara de Sinop, bem como de todos os seus efeitos já produzidos até o presente momento, até o julgamento do mérito desta demanda.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular indeferiu o pedido, considerando a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção.

Irresignado, o Autor interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Pretende-se na ação de origem a anulação da r. sentença que homologou acordo firmado entre as partes nos autos da ação de busca e apreensão, em fase de cumprimento de sentença n° 1019197-95.2020.8.11.0015, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Sinop/MT.

Para tanto, afirma a existência de erro essencial em relação à coisa controversa, que só assinou o acordo mediante ameaça e coação por parte da agravada e que não estava representado por advogado.

No caso concreto, a decisão de homologação do acordo celebrado entre as partes constitui título executivo judicial e, por tal razão, eventual desconstituição somente é possível mediante inafastável demonstração do vício de consentimento alegado, no caso, erro substancial (arts. 138 e 139, I, do Código Civil) ou ameaça/coação (art. 151, do Código Civil), situação não comprovada nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INTERPOSTO PELA PARTE RÉ CONTRA PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO DESTE RELATOR ASSIM EMENTADO: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. 1. Caso Concreto - Narram os Autores que a Ré, no momento das tratativas do contrato verbal de compra e venda do imóvel, objeto da lide, teria omitido a informação de que o referido bem, não poderia ser transferido, eis que fazia parte do programa social "Minha Casa Minha Vida". 2. Incontroverso o fato de que as partes firmaram um contrato de compra e venda verbal, cingindo-se a controvérsia se houve ou não vício de consentimento dos Autores no que tange a impossibilidade de transferência da propriedade. 3. Em análise aos autos, verifica-se que a alegação autoral mostra-se inverossímil. Com efeito, os Autores tinham plena ciência de que o referido imóvel pertencia ao Programa minha Casa Minha Vida, eis que todos os apartamentos do condomínio pertencem ao referido Programa. Ademais, os Autores não lograram êxito em comprovar qualquer conduta da Ré que infirmasse sua manifestação de vontade em adquirir o imóvel nas condições existentes. 4.Inexistência de provas de que houve vício de consentimento bem como, de qualquer ato ilícito das partes ao pactuarem obrigações que vinculem apenas os contratantes. Parte Autora que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe imposto por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Incidência do verbete sumular n. 330 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5.Recurso a que a que se nega provimento, na forma do artigo 932, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12 % do valor da causa, nos termos do artigo 85 §o 11, Código de Processo Civil, observada a regra do artigo 12, da Lei no 1060/50." AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS QUE IMPLIQUEM NA REVISÃO DO DECISUM IMPUGNADO. ERROR IN PROCEDENDO OU ERROR IN JUDICANDO INEXISTENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - APL: 00273485920178190206, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 25/11/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

“APELAÇÃO - NULIDADE DE CONTRATO - DOLO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ÔNUS DA PROVA. Para validade do ato/negócio jurídico, é necessária a presença de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, ou determinável e forma prescrita, ou não defesa em lei. Ausente um dos requisitos legais, o negócio jurídico poderá ser invalidado. O vício de vontade deve ser cabalmente demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil.” (TJ-MG, AC: 10517150005026001 Poço Fundo, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022)

Há necessidade de verificação mais acurada dos fatos, o que desautoriza a concessão da medida porquanto não há probabilidade do direito invocado, ao menos neste momento inicial, em âmbito de cognição sumária, sendo necessário que se aguarde a apreciação de eventual ampliação probatória pelo Egrégio Juízo a quo.

Em outro aspecto, e em relação a transação, o artigo 842 do Código Civil não faz referência à necessidade de intervenção dos procuradores dos litigantes, apontando como pressuposto do ato apenas a sua realização por escritura pública ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz, de modo que a ausência de assinatura do representante de uma das partes no acordo celebrado, mediante concessões mútuas e relativo a direitos pessoais patrimoniais dos quais são titulares, não é motivo capaz de impedir ou invalidar a homologação do acordo pelo órgão julgador.

Sendo assim, não restou demonstrado elementos suficientes acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano, haja vista a necessidade de aprofundamento e discussão a respeito da ocorrência ou não de vício de consentimento, aliado ao tempo decorrido, seja da assinatura da avença em maio de 2021, seja da homologação do acordo em novembro de 2021.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Agravo de Instrumento, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023